Tribunal: TJES
Processo: 5002290-85.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002290-85.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: GLORIA APARECIDA NUNES GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002290-85.2025.8.08.0014

RECTE.: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RECDA.: GLORIA APARECIDA NUNES GOMES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSTATAÇÃO DE VÍCIO. REPARO OU TROCA NÃO EFETUADA PELO FORNECEDOR. PRODUTO ESSENCIAL. LESÃO MORAL CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 14174356. Contrarrazões no Id. 14174361, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14174356), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995 haja vista que se encontra cabível, preparado e tempestivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14174355), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: CONDENAR a requerida na obrigação de fazer consistente em substituir, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação desta sentença, o produto defeituoso – 01 (um) refrigerador french door 3P FF 554L. IX modelo BRO85AKI (nota fiscal e bilha de garantia de IDs 32400800 e 32400801) – por outro com as mesmas características e novo, em perfeitas condições de uso, CONFIRMANDO a decisão provisória de ID 64749942. Ademais, a referida obrigação de fazer deve ser convertida em perdas e danos (art. 499 do CPC/15), tendo em vista o pedido formulado pela requerida no ID 66028601 (deposito judicial do valor do produto [R$ 3.664,44] em IDs 66029554 e 66029555) e manifestação da parte autora requerendo a expedição do alvará da referida quantia (ID 66256985). CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 7.000,00 (sete reais), a título de danos morais, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais:- Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento): No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 7.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). - Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 7.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais e pedido de tutela antecipada sob argumento de que comprou um refrigerador e um armário. No ato da aquisição, foi informada de que o refrigerador era de mostruário e apresentava alguns amassados externos. No entanto, não lhe foi comunicado sobre quaisquer defeitos internos ou estruturais ocultos que comprometessem sua funcionalidade. Ocorre que ao utilizar o refrigerador, percebeu que os apoios dessas prateleiras estavam, em sua maioria, quebrados e que também faltava uma peça interna essencial. A ré se negou a trocar, sob argumento de que a autora sabia que se tratava de um produto de mostruário. Requereu dano moral no valor de R$ 10.000,00 e dano material no valor pago pelo refrigerador ou a sua substituição.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, sob argumento de que a autora tinha ciência de que o produto era do mostruário e somente registrou reclamação 14 dias após a entrega.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Em que pese as alegações de que a autora possuía ciência das avarias no produto, no documento de Id. 14174349, juntado pela própria ré, somente consta avarias externas, como amassados, e não há nenhum relato de vício interno. Destaco descrição:

produto com amassado na porta

amassado na quina inferior traseira esquerda e direita

cliente ciente

Ademais, a autora destacou desde a exordial (Id. 14174319 - Pág. 2) que “
devido à sua rotina atribulada, ela só conseguiu organizar os utensílios na geladeira e no armário alguns dias depois.
” O fato de ter reclamado do vício dias após a compra não exclui o seu direito, até porque o produto ainda estava em garantia, sendo que a ré ainda vendeu garantia estendida de 02 anos, consoante Id. 14174328.

Traçadas tais premissas, em que pese a alegação recursal de ausência de falha na prestação de serviço, entendo que tal tese não prospera, isso porque, pelo simples relato do caso em comento, se evidencia o defeito na prestação de serviço quando a empresa ré fornece ao consumidor produto viciado e sequer toma providências para solucionar o problema, ônus este que lhe pertencia, assim, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor pelo preconizado no artigo 18 da mesma Lei, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da empresa ré/recorrente e determinou a substituição do produto, por outro com as mesmas características e novo, mas converteu a obrigação em perdas e danos, ante o depósito judicial do valor da compra pela ré no Id. 14174345.

Por outro lado, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, dado a situação suportada pelo consumidor quando impossibilitado de utilizar produto que comprou, instando consignar que se trata de uma geladeira, produto essencial,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DIREITO DO CONSUMIDOR - SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO - GELADEIRA - PRODUTO ESSENCIAL - DEMORA DESARRAZOADA - TROCA OCORRIDA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - "QUANTUM" - REDUÇÃO. - Tendo em vista que o fornecedor não nega a existência de relação jurídica com o consumidor, nem mesmo a ocorrência de vício do produto, tem-se por aperfeiçoada a sua responsabilidade solidária pelos prejuízos provenientes do defeito da coisa - A troca do produto defeituoso ocorrida após o ajuizamento da ação, mas antes da citação, não enseja a improcedência do pedido inicial - Tendo sido negada pelo fornecedor a troca imediata de produto essencial (geladeira) em violação ao direito do consumidor previsto no § 3º do art. 18 do CDC, caracteriza-se o ilícito - O dano moral decorre do severo transtorno e sofrimento impingido ao consumidor que permaneceu por aproximadamente 50 dias sem o produto de primeira necessidade - O valor do dano moral não pode significar enriquecimento ilícito e deve observar a função reparatória de acordo com a extensão do dano conforme art. 944 do CC/02 - Recurso do réu ao qual se dá parcial provimento tão somente para reduzir o "quantum" da compensação pelo dano moral. (TJ-MG - AC: 10000205163157002 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 01/12/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021)

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada a fixação do montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença guerreada na íntegra, pelos seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)